Tribunal: TJES
Processo: 5000120-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO GILSON RIGO

AGRAVADO: JOSE VICENTE DE PAULA MENDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PEDIDO DE REMOÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ABUSO OU FALSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação indenizatória por danos morais, na qual se pleiteava a remoção imediata de matérias jornalísticas publicadas em plataformas digitais dos agravados. O agravante, Diretor Superintendente do SEBRAE/ES, sustenta que as reportagens veiculam informações falsas e sensacionalistas, ofensivas à sua honra, imagem e reputação, sem diligência mínima de apuração nem oportunidade de contraditório prévio. Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, consistente na exclusão imediata de matérias jornalísticas supostamente ofensivas à honra e imagem do agravante, em contraposição à garantia constitucional da liberdade de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, os quais não se encontram demonstrados de forma suficiente no caso em exame.

O STF tem posição consolidada no sentido de que a liberdade de imprensa possui natureza preferencial no sistema de direitos fundamentais e que a censura prévia somente se justifica em hipóteses excepcionais, mediante prova cabal de má-fé, falsidade deliberada ou abuso evidente no exercício da liberdade de informação.

A jurisprudência constitucional rechaça a intervenção estatal prévia na atividade jornalística, admitindo a responsabilização civil posterior caso comprovado o dano, a ilicitude e o nexo de causalidade, como forma de preservar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade (ADPF 130 e ADI 4815).

A análise sumária do conteúdo jornalístico impugnado não revela, de forma inequívoca, falsidade, sensacionalismo doloso ou ausência de interesse público, especialmente considerando a posição pública ocupada pelo agravante, o que afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida.

A supressão liminar de matérias jornalísticas sem a devida instrução processual configuraria censura prévia e comprometeria a esfera pública de deliberação, sendo incompatível com o art. 220, § 2º, da CF/88.

A instrução probatória regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, é o meio adequado para aferição da veracidade das informações publicadas e da existência de eventual dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para remoção de conteúdo jornalístico em ambiente digital exige prova inequívoca de falsidade deliberada ou abuso manifesto, sob pena de configurar censura prévia.

A liberdade de imprensa, de natureza preferencial, somente pode ser limitada em casos excepcionais, devidamente demonstrados nos autos, com respeito à proporcionalidade e à necessidade da medida.

A eventual violação aos direitos da personalidade deve ser analisada em momento oportuno, mediante instrução processual regular, sendo inaplicável a censura preventiva com base em alegações não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e X; art. 220, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Rcl 42155, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.11.2020; STF, ADI 4815, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 10.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000120-85.2025.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO GILSON RIGO

AGVDO:
JOSÉ VICENTE DE PAULA MENDES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de ação indenizatória por danos morais, na qual se postulava a exclusão imediata de matérias jornalísticas veiculadas em plataformas digitais mantidas pelos agravados

Nas suas razões, o agravante aduz, em resumo, que (i) os conteúdos jornalísticos impugnados extrapolam os limites do exercício regular da liberdade de imprensa, pois veiculam informações sabidamente falsas e sensacionalistas, atentando contra sua honra, imagem e reputação; (ii) ocupa a posição de Diretor Superintendente do SEBRAE/ES, sendo figura pública com atuação reconhecida, o que potencializaria os efeitos deletérios da exposição indevida; (iii) as reportagens não foram precedidas de diligência jornalística mínima quanto à veracidade dos fatos, tampouco foi oportunizado contraditório antes da publicação; e (iv) presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e risco de dano irreparável –, seria imperiosa a concessão da tutela antecipada,
inaudita altera pars
.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se de norma que impõe ao julgador o exame de dois pressupostos cumulativos, cuja demonstração recai sobre a parte requerente. Ainda que em sede de cognição sumária, deve o juízo, com base nos elementos constantes dos autos, aferir a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e o risco concreto de lesão grave e de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional definitiva.

Na hipótese dos autos, a pretensão recursal cinge-se à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para remoção imediata de conteúdos jornalísticos reputados ofensivos.

Quanto a matéria em comento,
o e.
Supremo Tribunal Federal
sedimentou entendimento de que
,
desde que não exista latente comprovação de nítida má-fé e imputação puramente caluniosa ou das malfadadas
fake news
, é regra a liberdade democrática de expressão jornalística e até mesmo aquela de cunho crítico e investigativo
, inclusive para com pessoas públicas ou aquelas que com elas se imiscuam.

Em contrapartida,
adotad
a

a liberdade de imprensa e expressão como regra
,
subsiste o
dever de indenizar
quando comprovada a falsidade da notícia
, após devido processo legal e comprovação de dano.

Contudo, a referida
falsidade
não é presumida, vejamos:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 130.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA
. CRIME CONTRA A HONRA.
RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE BLOG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal tem adotado postura flexível na admissão de reclamações em matéria de liberdade de expressão. No julgamento da ADPF 130, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 2. A liberdade de expressão desempenha essencialmente três papeis: (a) garante a manifestação da própria opinião, como corolário do direito da personalidade; (b) assegura um mercado livre de ideias, em busca das verdades plurais da vida democrática; e (c) permite que as pessoas participem livremente do debate público e votem esclarecidamente. 3. A verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada, financiada e concertada tem dono e não se enquadra no direito fundamental à liberdade de expressão
.
4. Na ADPF 130 não se tinha em consideração a atuação de grupos ou agentes especializados na divulgação de notícias falsas injuriosas. 5. Reclamação a que se nega seguimento, por ausência de aderência ao paradigma. Rcl 42155 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 17/11/2020. Publicação: 19/11/2020.

Desta maneira, como
bem salientou o d. Juízo Singular
, não há nos autos comprovação de que as notícias divulgadas
prima facie

tem o condão de injuriar
a honra do recorrente
, ou cometimento de conduta criminosa, bem como atentar contra sua honra, sendo que, no conflito entre
a eventual violação a honra
e o direito fundamental a liberdade de imprensa, imperios
a
a instrução processual,
ante a prevalência deste último.

E vai um pouco mais além a
Min. Carmem Lúcia
, ao arrazoar sobre a
contundência das críticas que podem ser exercidas pelas matérias jornalísticas e a liberdade de expressão dos profissionais de imprensa
, é claro, respeitados os parâmetros constitucionais, a serem verificados pelo Poder Judiciário sempre que provocado,
vejamos:

(...) A decisão reclamada apoia-se no fundamento de que teria havido abuso no desempenho do reclamante, pois nas informações publicadas haveria dados imprecisos. A autoridade reclamada reformou a decisão de primeira instância, que tinha assegurado o direito à liberdade de imprensa, noticiando fatos sobre figura ocupante de cargo público, não tendo sido determinado correção a ser feita, mas determinando a restrição à livre circulação do que veiculado e que teria se baseado em dados publicados em diário oficial. Sem adentrar o exame do acervo probatório, mas analisando-se a questão jurídica posta segundo o quadro descrito nas instâncias competentes, tem-se que a determinação de retirada de matéria jornalística que conteria “dados imprecisos” frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia como é o jornalismo político e investigativo e expõe a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa à censura de qualquer natureza.
Este Supremo Tribunal tem numerosos precedentes no sentido de garantir esse que é direito essencial à democracia como é a liberdade de expressão artística, científica, de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5º.), admitindo-se, é certo, crivo judicial a posteriori, assegurando-se o direito de resposta ou a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais
. Por isso a Constituição do Brasil, de 1988, é peremptória ao ditar, no § 2o. do art. 220, que “
É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado (julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130), tem-se quadro determinante de restrição à liberdade de imprensa com determinação de supressão de matéria em sítio do órgão jornalístico
. [...]
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF“ (doc. 30). 2. Publicada essa decisão no DJe de 19.10.2020. MINISTRA CARMEM LÚCIA.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO
, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
PROIBIÇÃO DE
CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO
. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3.
A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações.
5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6.
Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias.
9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). (ADI 4815, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

Nessa linha, a Corte Suprema reiteradamente reconhece que a liberdade de imprensa ostenta natureza preferencial no sistema de direitos fundamentais, sendo a vedação à censura prévia corolário direto da liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV e IX, e art. 220 da CF/88).

Nesse exato sentido foi o entendimento reafirmado na
Reclamação Constitucional nº 42.155/ES
, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em que se assentou que “
a informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira
” e que a censura prévia somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, mediante demonstração inequívoca de dolo ou negligência na apuração dos fatos, de forma a configurar abuso manifesto do direito de informar. A decisão, embora tenha negado seguimento à reclamação por ausência de aderência estrita à ADPF 130, reiterou os critérios de ponderação entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, conferindo relevo à veracidade do conteúdo e ao interesse público na divulgação.

No caso em exame, não se constata a presença dos elementos probatórios mínimos que autorizem, em sede de tutela antecipada, o juízo positivo de probabilidade do direito. As alegações de falsidade, sensacionalismo e ausência de contraditório prévio não vieram acompanhadas de documentação robusta que demonstrasse, de forma inequívoca, o caráter inverídico ou abusivo das publicações, tampouco se evidenciou a completa ausência de interesse público na matéria veiculada, especialmente considerando a posição institucional ocupada pelo agravante.

Ademais, como bem ponderado na decisão agravada, a eventual procedência da pretensão indenizatória, com ou sem a condenação à retirada do conteúdo, poderá ser apreciada em momento processual oportuno, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sem que isso comprometa a eficácia da tutela jurisdicional definitiva. A antecipação de efeitos de mérito, com supressão de conteúdo jornalístico, por sua gravidade e impacto sobre a esfera pública de deliberação, exige cautela redobrada e circunstancialização concreta do perigo da demora, o que igualmente não se verifica nos autos.

Não se desconhece a relevância dos direitos da personalidade invocados, notadamente o direito à honra, imagem e reputação, constitucionalmente protegidos (art. 5º, X, CF/88). Todavia, tais direitos, por mais relevantes que sejam, não se sobrepõem automaticamente à liberdade de imprensa, cuja função democrática transcende os interesses individuais, sendo instrumento de fiscalização e pluralismo indispensável ao debate público.

Por fim, vale ressaltar que a tutela antecipada postulada implicaria restrição à difusão de informações que, ainda que eventualmente discutíveis, não se revelam de plano fraudulentas ou injuriosas, situação que atrairia, conforme enfatizado pelo STF na ADPF 130, a vedação expressa a qualquer forma de censura prévia. A responsabilização civil
ex post facto
permanece íntegra, caso restem demonstrados os requisitos legais no curso do processo.

Por todo o exposto, não se evidenciando a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida excepcional pretendida,
conheço e

nego provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.